Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716519-63.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA - ME contra a r. sentença exarada sob ID 76140086, que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que impugnara a dívida de R$ 168.617,01 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo). Em suas razões recursais, a embargante interpôs recurso de apelação cível (ID 71102190), postulando a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, assim como o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Aduz que a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça exarada pelo Juízo a quo pode ensejar um dano financeiro capaz de abalar a estrutura da pessoa jurídica apelante, que se trata de microempresa de baixa renda. No mérito, sustenta que enfrentou fato superveniente e imprevisível que comprometeu severamente sua capacidade financeira, não podendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Assevera que os impactos financeiros resultantes da pandemia da COVID-19 tornaram absolutamente desproporcional a manutenção do contrato bancário objeto da ação monitória em seus termos originais. Defende que, além da defesa apresentada contra a cobrança indevida, a apelante possui crédito a ser compensado ou restituído em razão de valores pagos indevidamente ao banco apelado, seja por encargos abusivos, seja por erro na composição do saldo devedor. Impugna o valor cobrado pela instituição financeira apelada, declarando que não teve acesso às informações de composição da dívida, sendo-lhe impossível verificar a correção dos encargos aplicados, razão pela qual defende a necessidade de realização de prova pericial contábil. Verbera a carência da ação monitória em razão da iliquidez, da incerteza e da inexigibilidade do título em que se baseia a suposta dívida. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a r. sentença vergastada seja reformada, a fim de que sejam acolhidos os seus embargos monitórios e julgados improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista que a apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. É o relatório. Decido. Analisando a peça recursal, impende observar que o recurso de apelação em exame tem por objeto questões que transcendem a benesse da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a apelante tece uma série de teses defensivas de mérito, visando à reforma da r. sentença vergastada, para que seja julgada improcedente a ação monitória, a par de haver postulado a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em se tratando de pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que (a) pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos não demonstrem a alegada incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera afirmação de que a parte não possui condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. No caso em apreço, a apelante limitara-se a juntar o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, o qual não se revela suficiente para demonstrar impossibilidade de a empresa arcar com os encargos processuais. Cumpre frisar que a invocação de precedentes do STJ sobre MEI e EI não se aplica à apelante (ID 76140088 - Pág. 11), que se trata de uma Sociedade Limitada (LTDA), consoante se infere do documento por ela própria colacionado (ID 76140089). Aliás, quando da apresentação da peça de ingresso, a empresa embargante já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo-lhe oportunizado prazo processual para comprovar a condição de hipossuficiência financeira (ID 76140073). Após manifestação da embargante, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da benesse (ID 76140078 - Pág. 1), por entender que a parte (n)ão comprovou a hipossuficiência alegada mediante a apresentação de documentos idôneos. É certo que, após ter o pedido de concessão da gratuidade de justiça examinado e indeferido pelo juízo de primeira instância - e estando preclusa a matéria por força do art. 1.015, V do CPC -, o recorrente não pode pleitear o benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, tampouco trouxe aos autos documentação idônea capaz de comprovar o requisito da hipossuficiência. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, o apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pedido, apenas reiterou as declarações genéricas já apresentadas anteriormente, sem trazer elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações. De mais a mais, a empresa apelante interpôs agravo de instrumento em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu o benefício vindicado. Na oportunidade, a Relatoria desta egrégia 8a Turma Cível proferiu decisão monocrática indeferindo o pleito liminar, com base na seguinte fundamentação (ID 73158597 dos autos no 0716519-63.2025.8.07.0001): (...) Sobre a temática, é certo que o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos pode obter os benefícios da gratuidade da justiça, desde que comprove tal condição. O §2o do art. 99 do mesmo diploma impõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da necessidade. Ademais, é pacífico na jurisprudência que, tratando-se de pessoa jurídica, inclusive microempresa ou empresário individual, não basta a simples declaração de hipossuficiência, sendo indispensável a apresentação de documentos contábeis e financeiros, como balanços, extratos bancários, demonstrativos de resultado do exercício (DRE), entre outros, que evidenciem a alegada incapacidade econômica. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a decisão agravada expressamente indicou a ausência de documentos mínimos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira da agravante, e mesmo após essa advertência, a parte manteve-se inerte quanto à juntada de extratos bancários, contas ou quaisquer provas concretas da condição alegada, limitando-se a repetir argumentos genéricos. Caso realmente pretenda obter o benefício da gratuidade da justiça, incumbe à parte agravante juntar aos autos, antes do julgamento do agravo de instrumento, documentação robusta e atualizada que comprove de forma objetiva a alegada situação de penúria da pessoa jurídica. Além disso, embora a agravante figure como ré em ação de cobrança no valor de R$ 168.617,01, o simples fato de possuir dívida elevada não autoriza, por si só, a concessão do benefício, que deve ser aferido de maneira sistêmica. É necessário avaliar o conjunto das condições financeiras da pessoa jurídica — incluindo receitas, despesas, fluxo de caixa e patrimônio — não se admitindo conclusões baseadas em aspecto isolado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Por fim, destaque-se que o valor das custas recursais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à existência da apelante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 14:27:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.